Tribunal: STF
Processo: RE 1317063
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que possui a seguinte ementa: 
    “APELAÇÃO-CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. ILICITUDE DA PROVA EM DECORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR.
    Averiguação de ‘denúncia’ anônima. Visualização do réu A.S.S. no pátio de casa, o qual empreendeu fuga para o interior da residência ao avistar guarnição. Policiais perseguiram e abordaram o réu, apreendendo, em posse do acusado, no interior das residências das acusadas S.S.O. e N.S.O., e no pátio do terreno, 41 petecas de crack embaladas (10g). 1 pedra de crack embalada (10g) e 1 tijolo de maconha embalado (215g). bem como R$ 653,90.00 em cédulas e moedas variadas. Violação de domicílio. Depoimentos dos policiais e de testemunha confirmaram que os réus residiam no local. Comprovação de residência decorrente de informações acostadas no inquérito policial e mandados de notificação cumpridos no decorrer do processo. Inexistência de fundadas razões para busca domiciliar desprovida de mandado judicial. Visualização de indivíduo adentrando na residência ao avistar guarnição não justifica, isoladamente, o ingresso domiciliar. Apreensão de drogas que se deu somente após o ingresso domiciliar não autorizado. Ilicitude da prova material por derivação. Absolvição.
    RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO" (pág. 112 do documento eletrônico 2).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 137 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 5°, XI, da mesma Carta. Sustenta a equivocada interpretação a ela conferida pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que concluiu pela impossibilidade de condenação em face de a flagrância ter ocorrido a partir de suposta indevida violação de domicílio. Aduz que
    “[v]erifica-se, que a hipótese de flagrante delito está perfeitamente caracterizada na medida em que o crime perpetrado pelas partes ora recorridas (tráfico de drogas) têm natureza permanente.
    A situação de flagrância é um dado objetivo. Portanto, existe ou não independentemente da percepção subjetiva de quem quer que seja. Assim, incabível inferir que não havia situação de flagrante, porquanto os dados fáticos de que dispunham os policiais eram suficientes para perceber a referida circunstância” (pág. 166 do documento eletrônico 2).
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com base no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Todavia, a decisão foi mantida em acórdão assim ementado:
    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO-CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO DA CÂMARA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
    Acórdão da Câmara que absolveu os réus em razão da ilicitude da prova material obtida com violação de domicílio. Recursos especial e extraordinário. Consulta acerca da possibilidade de retratação. 
    Conformidade do julgamento da Câmara com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO (TEMA 280). 
    A.S.S. visualizado no pátio de casa, correu para o interior da residência, sendo perseguido pelos policiais. Ausência de verificação, de antemão, de situação de flagrância que justificasse o ingresso domiciliar. A mera fuga ante a iminente abordagem policial não configura motivo idôneo para o ingresso em domicilio. 
    Inexistência de fundadas razões para o ingresso domiciliar.
    POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO AFASTADA.
    RETORNO DOS AUTOS À 2ª VICE-PRESIDÊNCIA” (pág. 195 do documento eletrônico 2).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    É certo que o crime de tráfico de drogas constitui delito de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja consumação se protrai no tempo, não se exigindo, de ordinário, a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, nos termos do art. 5°, XI, do Texto Magno.
    Observo, entretanto, que o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, formalizada no julgamento do RE 603.616/RS (Tema 280 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual se firmou entendimento no sentido de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que não se verifica no caso concreto. Por pertinente, transcrevo a ementa do referido acórdão:
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (grifei).
    Ademais, para afastar a falta de justa causa para a violação do domicílio, consignada no acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator